Tribunal: TJDFT
Processo: 0005657-46.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005657-46.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRACY VIEIRA MESSIAS, EDUARDO VIEIRA SANDES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de IRACY VIEIRA MESSIAS e EDUARDO VIEIRA SANDES, ante Acórdão de ID 25053983 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 20 de maio de 2021 13:37:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador